Tribunal: TJMT
Processo: 1005045-19.2020.8.11.0055
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005045-19.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CARULINE FERNANDO RIBEIRO - CPF: 948.161.151-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA - CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO NA OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE EM OBTER O LAUDO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIRO – ALVARA DE INCÊNDIO E PÂNICO EM PRÉDIO PÚBLICO – MULTA DIÁRIA DE R$500,00 (QUINHENTOS REAIS) – REDUÇÃO – NÃO CABIMENTO - VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES – INEXISTÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. É dever do Município de Tangará da Serra elaborar e prover o projeto de prevenção contra incêndio e pânico na Unidade Básica de Saúde, em garantia ao exercício do direito constitucional à Saúde com as devidas condições físicas e materiais, extirpando quaisquer riscos a integridade física dos servidores e munícipes.

2. Não configura violação ao Princípio da Separação dos Poderes, quando a intervenção do Poder Judiciário, em situações excepcionais, visa dar efetividade a um determinado direito, constitucionalmente, assegurado, principalmente, quando caracterizada a omissão do Poder Público.

3. As astreintes tem por objetivo compelir a parte ao cumprimento de determinação judicial, sendo possível a sua fixação. (Tema n. 98 do E. STJ).

4. O valor arbitrado a título de multa diária se mostra razoável e proporcional, não sendo o caso de adequação.

5. Recurso desprovido. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário de Sentença com Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA em face do MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer c/c Pedido Liminar nº 1005045-19.2020.8.11.0055, que julgou procedente, condenando o Município de Tangará da Serra a promover a apresentação do Projeto ao Corpo de Bombeiros e a consequente aprovação do Alvará de Combate ao Incêndio e Pânico, relativo a Centro Municipal de Ensino Jucineide Praxedes, localizado no Município, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias para apresentação do projeto e subsequentemente, 120 (cento e vinte) dias para apresentar o Alvará, e ainda, fixou a multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), limitada à R$50.000,00 (cinquenta mil reais), com possibilidade de sua reavaliação posteriormente, impondo eventual redução ou majoração.

O Apelante alega, preliminarmente, a suspensão da multa diária aplicada, vez que a multa fixada se mostra ilegítima, sendo necessária sua revogação ou, ao menos, sua minoração a um patamar razoável e proporcional.

Alega, ainda, preliminar de falta de interesse de agir.

No mérito – assevera a premente necessidade de se respeitar o princípio constitucional da separação dos poderes, da ausência de previsão orçamentária para execução das obras de infraestrutura e aquisição de equipamentos, da inexistência de omissão do município quanto ao cumprimento do objeto da Ação.

Aduz da impossibilidade da obrigação de apresentação do Alvará no prazo estipulado, vez que depende da vontade de terceiro.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso para que a sentença seja reformada, alternativamente, no caso de manutenção da decisão de piso, pede a reforma do capítulo da sentença relacionado ao prazo de cumprimento, na forma e modo delineados na fundamentação, em prazo superior a 180 (cento e oitenta) dias.

O Apelado apresentou contrarrazões, pelo desprovimento do recurso. (Id. nº 81998961)

O parecer da ilustrada Procuradoria Geral de Justiça, da lavra do eminente Procurador de Justiça, doutor Luiz Alberto Esteves Scaloppe, manifestou pelo desprovimento do recurso. (Id. nº 88220491)

É o relato necessário.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Reexame Necessário de Sentença com Recurso de Apelação Cível contra sentença que julgou procedente, condenando o Município de Tangará da Serra a promover a apresentação do Projeto ao Corpo de Bombeiros e a consequente aprovação do Alvará de Combate ao Incêndio e Pânico, relativo a Centro Municipal de Ensino Jucineide Praxedes, localizado no Município, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias para apresentação do projeto e subsequentemente, 120 (cento e vinte) dias para apresentar o Alvará, e ainda, fixou a multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), limitada à R$50.000,00 (cinquenta mil reais), com possibilidade de sua reavaliação posteriormente, impondo eventual redução ou majoração.

Passo a análise da preliminar deduzida pelo Recorrente
da falta de interesse de agir.

O ente Municipal alega que apresentou o projeto ao Corpo de Bombeiro Militar.

Em que pese a alegação do Apelante, entendo que a preliminar deve ser rejeitada, porque a pretensão deduzida pelo Ministério Público é a apresentação do alvará de combate a incêndio do CME Jucileide Praxedes, e não somente a formalização do pedido.

Assim, rejeito a preliminar aventada pelo Apelante.

Quanto a preliminar suscitada sobre a suspensão e/ou redução da multa fixada pelo julgador singular, analiso junto com o mérito do recurso, o qual passo a analisar.

A Ação Cível Pública de obrigação de fazer proposta pelo Ministério Público Estadual em desfavor do Município de Tangará da Serra, tem por objetivo apurar a ausência de regularidade do Alvará de Incêndio e Pânico nos prédios públicos em geral.

Ficou constatada a inexistência do Alvará contra incêndio e Pânico do Corpo de Bombeiros Militar do Estado, no Centro Municipal de Ensino Jucineide Praxedes.

A r. sentença recorrida foi proferida nos seguintes termos:

“(...) Uma vez observada a omissão municipal, sob o pretexto da conduta discricionária, o Poder Judiciário pode determinar a concretização de políticas públicas constitucionalmente previstas, inclusive mediante a promoção de medidas ou a execução de obras emergenciais, sem que isso represente afronta ao princípio da separação entre os Poderes. Em análise minuciosa dos autos notou-se que em vistorias realizadas pelo Corpo de Bombeiros deste Município, pouquíssimos prédios públicos cumprem com as exigências relativas à prevenção de incêndio. Há deficiência estrutural, que põe em risco a integridade dos profissionais que laboram e munícipes que frequentem esses lugares; sendo necessária a elaboração dos projetos e por consequência a expedição do competente alvará de combate a incêndio e pânico. Diante da documentação acostada ao feito, mormente os relatórios emitidos pelo Corpo de Bombeiro; aliado ao fato de que o próprio requerido ao contestar a ação, informou que irá providenciar a documentação, assentindo com a necessidade de se regularizar o problema, não há outra solução que não a procedência do pedido. O Município alega que não ocorreu omissão e que vem tomando as providências necessárias para adequação do local, não cabendo ao Judiciário interferir na conveniência e oportunidade da administração, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes. Contudo sabe-se que o local funciona a muito tempo com as pendências apontadas pelo Ministério Público e somente com o ajuizamento de diversas ações é que a administração pública se mobilizou com mais afinco. Não desconheço que são necessários tramites e procedimentos para elaboração de editais de licitação que visam efetivar os serviços e eventuais reformas no local, todavia a cronologia dos acontecimentos indica que propositura da demanda foi necessária para romper a inércia do ente público. Neste sentido: APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA C/C. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REFORMA DO PRÉDIO DE ESCOLA ESTADUAL BÁSICA. VEREDITO DE PROCEDÊNCIA, ORDENANDO, NO PRAZO DE 60 DIAS, (1) A CONTRATAÇÃO DE VIGIAS; (2) O CONSERTO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EXPOSTAS; (3) O CONSERTO DAS AVARIAS IDENTIFICADAS NO LAUDO PERICIAL; (4) A ADEQUAÇÃO DA ACÚSTICA DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS; (5) A EXECUÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS RELATIVAS À PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS, BEM COMO (6) A OBTENÇÃO DE ALVARÁ SANITÁRIO E DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, TUDO SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 500,00. INSURGÊNCIA DO ESTADO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. TESE AFASTADA EM DECISÃO SANEADORA NÃO IMPUGNADA NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO TEMPORAL. NÃO CONHECIMENTO NO PONTO. ALEGADO CUMPRIMENTO DAS IMPOSIÇÕES. OBRAS REALIZADAS EM 2011, QUE NÃO SOLUCIONARAM TODOS OS ENTRAVES. LAUDO PERICIAL CONFECCIONADO EM 2013, ATESTANDO AINDA PERSISTIREM VÁRIOS PROBLEMAS. MANTENÇA DO JULGADO. OBJETIVADA SUBSTITUIÇÃO DAS ASTREINTES, PELO SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. ALMEJADA PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA REALIZAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. DILAÇÃO PARA 6 MESES. RECURSO CONHECIDO APENAS EM PARTE, E PARCIALMENTE PROVIDO. DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA CONFIRMADOS EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. (TJ-SC - REEX: 00041678420098240007 Biguaçu 0004167-84.2009.8.24.0007, Relator: Luiz Fernando Boller, Data de Julgamento: 01/08/2017, Primeira Câmara de Direito Público) As normas de segurança e de prevenção de combate à incêndio e pânico são de cumprimento obrigatório, para fins de assegurar um mínimo de segurança à população atendida. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação civil pública, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e assim o faço para CONDENAR o MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA a PROMOVER a apresentação do Projeto ao Corpo de Bombeiros e a consequente aprovação do Alvará de Combate ao Incêndio e Pânico, relativos
ao Centro Municipal de Ensino Jucileide Praxedes, localizada neste município, nos prazos da decisão liminar.
Fixo a multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada à R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com possibilidade de sua reavaliação posteriormente, impondo eventual redução ou majoração. Não há ônus sucumbenciais na presente ação civil pública. Não há condenação em honorários advocatícios na espécie, a rigor do que dispõe o art. 18 da Lei 7.347/85. Oportunamente, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para conhecimento da remessa necessária, nos termos do artigo 496, I, do Código de Processo Civil. (...)” (Id. nº81998955)

Conforme assegurado na r. sentença, não há que se falar em discricionariedade, em sentido
lato
, deve ser sempre o “interesse público”, devendo o Ente Público, ao praticar um ato discricionário, observar e respeitar os limites que nesta se contêm. Vale acrescentar que é no próprio ordenamento jurídico que se encontra o fundamento da discricionariedade.

Sobre o tema temos o julgado do Superior Tribunal de Justiça.
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXAME DA LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS PELO PODER JUDICIÁRIO. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF.
1. A condenação do MUNICÍPIO DE DIADEMA se deu em razão de o Tribunal de origem ter constatado que o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros constitui condição indispensável para assegurar aos alunos de escola municipal o mínimo de segurança para frequentar as aulas, de modo que a falta desse documento por inércia do ente público configura situação de emergência, apta a condená-lo a providenciar o alvará no prazo estipulado. 2
.
O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a orientação jurisprudencial desta CORTE, de que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes.
3. A argumentação recursal demanda a incursão no conteúdo probatório dos autos, medida igualmente inviável nesta sede recursal em face do óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. (STF - ARE: 1356189 SP 1014617-23.2018.8.26.0161, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 21/02/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 25/02/2022)”

A matéria deduzida nos autos, é conhecida desta Corte, e o ato sentencial está em consonância com a jurisprudência formada:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – REJEIÇÃO – UNIDADE DE SAÚDE – AUSÊNCIA DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO E DE ALVARÁ DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR – COMPROVAÇÃO – OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – DEMONSTRADA – INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – PRAZO ASSINALADO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – SUFICIENTE – ASTREINTES – FAZENDA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – RECURSO REPETITIVO – TEMA N. 98, DO STJ – VALOR – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA – DESPROVIMENTO – SENTENÇA RATIFICADA, EM REEXAME. A apresentação do projeto de combate a incêndio e pânico, junto ao Corpo de Bombeiros Militar, pelo Município, não afasta o interesse processual do Ministério Público Estadual, quando a pretensão inicial visa à apresentação do alvará. Compete ao Município elaborar e prover o projeto de prevenção contra incêndio e pânico na Unidade de Saúde Municipal, assegurando, aos servidores e usuários, o exercício do direito constitucional à Saúde com as devidas condições físicas e materiais, sem que estejam expostos a riscos. Ao Poder Judiciário, em situações excepcionais, com vistas a cumprir o direito assegurado, constitucionalmente, cabe determinar que a Administração Pública proceda à apresentação de projeto de combate a incêndio e ao pânico, em face do prédio público que, comprovadamente, coloque em risco a integridade física dos usuários, sem que isso configure violação ao Princípio da Separação de Poderes. O prazo para cumprimento da obrigação imposta judicialmente deve ser mantido, já que 180 (cento e oitenta) dias são suficientes para a realização de processo licitatório. O Superior Tribunal de Justiça, por aplicação da sistemática de recursos repetitivos, reconheceu ser possível a aplicação de astreintes à Fazenda Pública, como forma de compeli-la ao cumprimento de determinação judicial (Tema n. 98). O valor arbitrado, a título de multa diária, deve ser razoável e suficiente para fazer com que a parte cumpra a obrigação imposta no ato judicial. (N.U 1005303-29.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/02/2022, Publicado no DJE 08/03/2022)

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PROCEDENTE – HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DA REMESSA – POLÍTICAS PÚBLICAS – OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA AO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – APRESENTAÇÃO DE PROJETO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR E OBTENÇÃO DO ALVARÁ DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO DE PRÉDIO PÚBLICO – INGERÊNCIA NECESSÁRIA DO PODER JUDICIÁRIO – INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – NECESSIDADE DE OFERECER PELO MENOS O MÍNIMO NECESSÁRIO PARA GARANTIR A SEGURANÇA DPS FREQUENTADORES DO PRÉDIO PÚBLICO – PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1. A 2ª Turma do STJ decidiu (Resp 1.108.542/2008) que o reexame necessário imposto pelo artigo 19 da lei 4.717/65 que dispõe sobre a ação popular, também se aplica à ação civil pública, levando à 2ª Instância qualquer sentença de improcedência em ações dessa natureza, independentemente do valor da causa. 2.O cumprimento da medida liminar, ainda que tenha natureza satisfativa, não acarreta a perda do interesse de agir do autor no julgamento do mérito da ação. 3. De forma excepcional, o Poder Judiciário deve atuar na prerrogativa de executar políticas públicas, se e quando os órgãos estatais competentes descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem e vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional. 4. Os entes públicos possuem o dever legal de adequar os sistemas de prevenção e combate a incêndios nos prédios públicos, garantindo o interesse social e o direito à vida, nos termos do art. 5º, caput, e 6º, ambos da Constituição Federal. 5. A não observância das regras de segurança que devem ser implantadas nos prédios públicos viola o princípio da legalidade, impondo a intervenção do Judiciário, não havendo que se falar em ingerência indevida de um poder sobre o outro, nem tampouco em mera conveniência ou oportunidade da Administração. 6. Tendo em vista a natureza e extrema relevância da obrigação imposta, o prazo fixado na sentença para cumprimento da obrigação se mostra razoável e proporcional à peculiaridade do caso concreto. (N.U 1004779-95.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2022, Publicado no DJE 24/03/2022)

REEXAME NECESSÁRIO COM RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – APRESENTAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO E DE ALVARÁ DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR – CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA MUNICIPAL – OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO – SENTENÇA PROCEDENTE – RECURSO DE APELAÇÃO – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE – AFASTADA – ASTREINTES – POSSIBILIDADE – INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – PRAZO SUFICIENTE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1. O Município tem o dever de adequar os sistemas de prevenção e combate a incêndios no prédio em que funciona Centro de Reabilitação e Fisioterapia municipal, garantindo assim o interesse social e o direito à vida daqueles que a frequentam. 2. Não configura ofensa ao princípio da separação de poderes a determinação, pelo Poder Judiciário, à Administração Pública para que proceda com a apresentação de projeto de combate a incêndio e ao pânico, à luz do princípio da legalidade e dos direitos fundamentais em risco. 3. O interesse processual do Ministério Público não se afasta pelo protocolo de requerimento junto ao Corpo de Bombeiros Militar, quando a pretensão inicial visa à apresentação do alvará e à efetiva regularização do prédio, com a garantia do direito à segurança e à vida daqueles que o frequentam. 4. Não há qualquer ilegalidade na fixação de astreintes à Fazenda Pública (Tema 98 do STJ). Não foram demonstrados, nos autos, os requisitos que autorizam a suspensão dos efeitos da medida. 5. Diante da inércia de longa data do Município, e sendo suficiente o prazo concedido para cumprimento da obrigação, não há razoabilidade em sua prorrogação. 6. Recurso desprovido. Sentença mantida. (N.U 1005293-82.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2022, Publicado no DJE 03/06/2022)

Quanto a suspensão da multa diária e/ou redução do valor da multa por descumprimento, considerando-o excessivo, entendo que o objetivo da multa imposta (R$500,00), não é penalizar o ente público municipal, mas, tem o escopo de forçar a cumprir a obrigação, e, imprimir efetividade à decisão judicial.

No caso dos autos, não se configura excessiva a multa cominatória imposta ao Apelante, não sendo possível a sua redução, considerando-se a demora no cumprimento da obrigação, o porte do obrigado e o valor do bem a ser protegido, qual seja, a segurança e integridade física de todas as pessoas que frequentam o Centro Municipal de Ensino Jucileide Praxedes.

Portanto, a redução importaria em desprestígio da ordem judicial, incentivando o descumprimento.

Nesse sentido o julgado:

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA - MINISTÉRIO PÚBLICO - AGRAVO RETIDO - ILEGITIMIDADE PASSIVA - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS - NECESSIDADE - MULTA COMINATÓRIA. A legitimidade para a causa consiste na qualidade da parte de demandar e ser demandada, ou seja, de estar em juízo. (v .v.) "Em ação judicial na qual se busca regularização das medidas de segurança contra incêndio e pânico, apenas o proprietário ou o responsável pelo uso do imóvel/empreendimento têm legitimidade para figurar no polo passivo". O interesse de agir deve ser analisado diante do trinômio utilidade/necessidade/adequação, ou seja, aquele que apresentar necessidade da tutela jurisdicional, pleiteando, através de instrumento adequado, a satisfação de sua pretensão, preenche tal condição legal para ingressar em juízo.
O Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros - AVCB é emitido após a verificação pelo CBMMG das medidas de segurança instaladas em conformidade com o Processo de Segurança Contra Incêndio e Pânico. O AVCB é imprescindível para que se tenha certeza de que a edificação destinada ao uso coletivo, não coloca em risco a segurança e a integridade física das pessoas que o frequentam. Não é possível a redução das astreintes de ofício pelo Magistrado, se não ficar demonstrado que o valor se mostra excessivo.
(TJ-MG - AC: 10145150095753001 Juiz de Fora, Relator: Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 31/08/2017, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/09/2017)

Ante o exposto, em sede de Reexame Necessário, RATIFICO a sentença, bem como NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, mantendo inalterada a sentença “
a quo
”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2022